Tribunal: TJSP
Processo: 2283486-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde, por tempo indeterminado, nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da relação de trabalho – Indeferimento do pedido de tutela de urgência – Incontroversa extinção do contrato de plano de saúde coletivo pela ex-empregadora – Inexistência do dever da operadora/agravada de manter o autor e os seus dependentes

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde, por tempo indeterminado, nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da relação de trabalho – Indeferimento do pedido de tutela de urgência – Incontroversa extinção do contrato de plano de saúde coletivo pela ex-empregadora – Inexistência do dever da operadora/agravada de manter o autor e os seus dependentes em plano de saúde coletivo extinto, com as mesmas condições e valores anteriormente vigentes – Ausência de prova sobre o fato de que há beneficiário em tratamento médico ou internado – Probabilidade do direito não demonstrada – Decisão mantida – Recurso não provido.